Tribunal: TJDFT
Processo: 0704887-47.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo. Disparo de arma de fogo. Receptação dolosa. Embriaguez voluntária. Dosimetria da pena. Súmula 231 do stj. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003), disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/2003) e receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal).
II. Questão em discussão.
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de disparo de arma de fogo; (ii) analisar se estão presentes os elementos que permitam a desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena por embriaguez completa e involuntária; (iv) examinar a constitucionalidade e aplicabilidade da Súmula 231 do STJ; e, (v) avaliar a possibilidade de substituição ou suspensão condicional da pena.
III. Razões de decidir
3. É idônea a fundamentação da condenação por disparo de arma de fogo com base em confissão extrajudicial, prova testemunhal e apreensão da arma apta ao disparo, ainda que ausentes projéteis ou resíduos.
4. A ausência de diligência mínima na aquisição de arma de origem ilícita afasta a alegação de boa-fé e evidencia o dolo no crime de receptação.
5. A embriaguez voluntária não autoriza a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 28, § 2o, do Código Penal.
6. A incidência de atenuante genérica não pode conduzir à fixação da pena aquém do mínimo legal previsto no tipo penal. Súmula 231 do STJ e Tema 158 da Repercussão Geral do STF.
7. Não se concede a substituição (art. 44 do CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, caput, CP) se a pena total fixada (5 anos de reclusão) ultrapassa o limite legal dos benefícios.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.826/2003, arts. 14 e 15; CP, arts. 4o, 28, §2o, 68, 69, 180, caput, e § 3o; CF/1988, art. 5o, XXXIX; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.269.051/MS, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 20/10/2020, DJe 19/11/2020; STJ, REsp 1.869.764-MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3a Seção, j. 14/08/2024, Info 823.